Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707522-53.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LEANDRO SILVA MELO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES INSCRITAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.571/2017 – BACEN. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 359 STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto na Resolução 4.571/2017 - BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. 2. Levando-se em conta o caráter das informações registradas no SCR, assim como o seu claro objetivo de direcionar as decisões de tomada de crédito das instituições bancárias, diminuindo os riscos a elas inerentes, resta evidente que o Sistema de Informações de Créditos tem natureza de cadastro restritivo de crédito. 3. A Súmula 359 do STJ, que prevê a responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito de enviar notificação ao devedor antes de proceder à inscrição. Dessa forma, não merece prosperar a pretensão do apelante de imputar à instituição financeira a responsabilidade de declarar a inexistência de débito inscrito, bem como de excluir definitivamente a restrição em seu nome, porquanto é do Banco Central a responsabilidade de gerir o Sistema de Informações de Créditos – SCR. 4. Este egrégio TJDFT tem entendido que somente restará configurado dano moral presumido se o registro no SCR for indevido, como ocorre, por exemplo, no caso de uma dívida inexistente. Precedentes do TJDFT. 5. In casu, da análise do relatório de informações detalhadas do cliente (SCR), não se constata a disponibilização de qualquer dos dados enviados pelo banco apelado para outras instituições financeiras, de modo que não há que se cogitar a ocorrência de moral. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, 39, inciso VII, e 43, todos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a condenação do recorrido à indenização por danos morais, por não ter retirado a inscrição do nome do recorrente no SRC - SISBACEN, mesmo após o pagamento dos débitos pendentes. Ao final, pede (i) a exclusão definitiva da inscrição do seu nome no SCR; (ii) a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e (iii) a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e das custas processuais em sua integralidade. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as intimações dos atos processuais nos presentes autos sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243 (ID 69589656). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 39, inciso VII, e 43, todos do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação aos demais pedidos, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado no ID 69589656, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025